Tribunal: TJMT
Processo: 1028602-53.2023.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028602-53.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (EMBARGANTE), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), RICARDO TIECHER - CPF: 980.878.860-20 (EMBARGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), IANNA LAURA CASTRO SILVEIRA - CPF: 000.610.841-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação monitória. alegação de omissão, obscuridade e fundamentação insuficiente. inexistência. inteligibilidade do julgado. tentativa de rediscussão do mérito. prequestionamento.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou procedentes os Embargos Monitórios e extinguindo a Ação Monitória com resolução de mérito. A Embargante alega omissão quanto à confissão de dívida, à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
, e à função corretiva da emenda à inicial. Invoca também ofensa ao art. 489, §1º do CPC por fundamentação supostamente deficiente.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto aos fundamentos invocados pela Embargante; (ii) verificar se houve violação ao dever de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

III. razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem caráter integrativo, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão enfrentou expressamente a tese de inexistência de confissão eficaz da dívida, ao destacar que o valor mencionado pelo devedor nos Embargos Monitórios se deu em contexto impugnatório, sem a espontaneidade exigida pelo art. 389 do CPC.

5. Quanto aos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da inexistência de nulidade sem prejuízo (art. 282, §1º do CPC), o acórdão assentou que esses preceitos não se aplicam quando o vício compromete elemento essencial da ação, como a liquidez da obrigação.

6. A tese de que a emenda à inicial teve caráter meramente corretivo foi refutada ao se registrar que houve significativa redução no valor da pretensão inicial (de R$ 101.800,25 para R$ 38.566,08) sem base técnica ou contratual, configurando substituição da causa de pedir.

7. A alegação de fundamentação insuficiente não subsiste, pois o acórdão justificou a inidoneidade dos documentos apresentados, e destacou a falta de memória discriminada e de planilha analítica como óbices à configuração da certeza e liquidez exigidas para a ação monitória (art. 700, §2º, I, CPC).

8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos ou precedentes suscitados pelas partes, bastando fundamentação coerente e suficiente.

9. Os Aclaratórios foram utilizados como meio de rediscussão do mérito, o que é vedado pela sistemática recursal.

IV. dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A menção a valores nos Embargos Monitórios não configura confissão eficaz da dívida quando inserida em contexto impugnatório. 2. Os princípios da instrumentalidade das formas e da inexistência de nulidade sem prejuízo não se aplicam quando a falha compromete elemento essencial da ação, como a liquidez do crédito. 3. A emenda à petição inicial que altera substancialmente o valor da pretensão, sem justificativa técnica ou contratual, configura substituição indevida da causa de pedir. 4. A ausência de planilha analítica e memória discriminada inviabiliza a prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória. 5. O Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando constrói fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 277, 282, §1º, 389, 489, §1º, 700, §2º, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1889216/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1552880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1817777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1028602-53.2023.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Cooperativa de Crédito Unique BR (SICOOB UNIQUE BR)
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Ricardo Tiecher
.

A Embargante sustenta omissão no julgamento, ao argumento de que não houve manifestação sobre a confissão de dívida do Embargado, bem como quanto à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo, previstos nos arts. 277 e 282, §1º, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que não foi enfrentada a tese de que a emenda à inicial teve caráter meramente corretivo, sem alteração da causa de pedir ou inovação do pedido, restringindo-se à adequação dos valores com fundamento contratual.

Alega ofensa ao art. 489, § 1.º do CPC, por fundamentação insuficiente, ao qualificar o cálculo da emenda à inicial como ininteligível sem explicitar as razões objetivas que inviabilizariam a constituição de prova escrita para a ação monitória.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento do recurso e prequestiona a matéria.

Contraminuta no Id. 303717398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que a
Cooperativa de Crédito Unique BR (SICOOB UNIQUE BR)
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou procedentes os Embargos à Monitória opostos por
Ricardo Tiecher
. Por consequência, extinguiu com resolução do mérito a Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação monitória.

A Apelante sustentou a confissão do Apelado quanto a inadimplência, situação que resulta em obrigação de pagamento, nos termos do art. 315 do Código Civil.

Aduziu que o Recorrido não alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, mas apenas indicou diferenças de valores, sendo inclusive o valor confessado (R$ 59.154,22) superior ao apresentado na emenda à inicial.

Insistiu que, desconsiderando o débito referente a amortização do contrato (R$ 66.134,24), o saldo devedor original consiste em R$ 35.666,01 (trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e um centavo), o que torna a dívida liquida e certa.

Afirmou que o cálculo apresentado na emenda a inicial teve como base o valor originário da dívida, sob o qual foi acrescido os encargos contratados.

Salientou que a contradição entre os valores cobrados decorreu exclusivamente de erro material, o que foi sanado pela emenda a inicial, e em situações como essa deve ser observado o princípio da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
, previstos nos art. 277 e 282, §1º do CPC.

Frisou que a extinção do processo por um erro corrigido contraria a economia processual, uma vez que impõe a repetição de atos processuais que poderiam ter sido evitados, sem qualquer prejuízo substancial para o devido processo legal.

Firme nesses argumentos, requereu a reforma da sentença com o prosseguimento da Ação Monitória. Subsidiariamente, a conversão da demanda em Ação de Cobrança com a possibilidade de instrução probatória.

Na sessão de julgamento realizada em 08/07/2025, o colegiado desproveu, à unanimidade, o recurso.

Nestes Embargos de Declaração, Cooperativa de Crédito Unique BR (SICOOB UNIQUE BR) alega omissão no julgamento, ao argumento de que não houve manifestação sobre a confissão de dívida pelo Embargado, bem como quanto à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo, previstos nos arts. 277 e 282, §1º, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que não foi enfrentada a tese de que a emenda à inicial teve caráter meramente corretivo, sem alteração da causa de pedir ou inovação do pedido, restringindo-se à adequação dos valores com fundamento contratual.

Alega ofensa ao art. 489, § 1.º do CPC, por fundamentação insuficiente, ao qualificar o cálculo da emenda à inicial como ininteligível sem explicitar as razões objetivas que inviabilizariam a constituição de prova escrita para a ação monitória.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento do recurso e prequestiona a matéria.

Cumpre relembrar, que os Embargos de Declaração estão disciplinado no art. 1.022 do Código de Processo Civil e tem finalidade integrativa.

Nesse contexto, são admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade (quando o julgado apresenta linguagem ininteligível), contradição interna (quando há proposições logicamente inconciliáveis entre si), omissão (quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto relevante sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento), ou ainda para correção de erro material. Fora dessas hipóteses, sua utilização constitui indevida tentativa de rediscussão da causa, o que é vedado pela sistemática recursal vigente.

No caso, o acórdão objeto da embargabilidade, longe de incorrer em qualquer omissão, analisou com clareza e coerência todos os pontos relevantes à controvérsia, inclusive os que a parte sustenta como não enfrentados.

No que se refere à admissão do débito, esta Relatora consignou que não há confissão eficaz da dívida pelo Embargado, pois a menção ao valor de R$ 59.154,22 (cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) foi feita nos Embargos Monitórios em contexto de impugnação por excesso de execução, com base em cálculos próprios, sem a espontaneidade exigida pelo art. 389 do CPC.

Assim, a manifestação do Embargado teve nítido caráter impugnatório, com alegações de abusividade dos juros, ausência de planilha clara e exercício do contraditório, afastando qualquer interpretação no sentido de reconhecimento da obrigação.

No que diz respeito aos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da inexistência de nulidade sem prejuízo (art. 282, §1º do CPC), o voto condutor afirmou que tais preceitos não se aplicam quando o vício compromete elemento essencial da ação, como a liquidez da obrigação.

Dito de outro modo, os princípios suscitados pela Cooperativa Apelante/Embargante não incidem sobre vícios materiais que comprometem elementos essenciais da ação. A falta de planilha analítica, portanto, inviabilizou o contraditório e comprometeu o exercício da defesa técnica.

Quanto à correção da petição inicial, consta no acórdão que a emenda à inicial reduziu significativamente o valor cobrado na ação monitória (de R$ 101.800,25 para R$ 38.566,08), sem justificativa técnica ou contratual, o que configura substituição indevida da pretensão, e não correção de defeito formal.

Evidente que o aditamento da petição inicial não constituiu em correção de defeito, mas sim substituição de conteúdo essencial da pretensão monitória, sem lastro probatório.

No que tange à suposta violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por fundamentação considerada “insuficiente”, observa-se que o acórdão não apenas qualificou como ininteligível o documento apresentado pela Apelante/Embargante, mas apontou a razão técnica da sua inidoneidade.

Conforme consignado por esta Relatora, a falta de memória discriminada e planilha analítica compromete a demonstração da certeza e liquidez do crédito, requisito essencial para a propositura da ação monitória (art. 700, §2º, I, CPC).

Cabe esclarecer, ademais, que o Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os precedentes colacionados pelas partes, desde que o acórdão construa fundamentação suficiente e coesa para o deslinde da controvérsia, o que de fato ocorreu.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. [...] Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1889216 RJ 2021/0132449-3, Relator.: Humberto Martins, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

A redação do acórdão é clara, direta e suficientemente inteligível, inexistindo trecho que impeça a compreensão da fundamentação adotada. A leitura atenta do voto revela linha argumentativa lógica e articulada, dispensando qualquer integração do julgado sob essa perspectiva.

A insurgência da Embargante se revela, em verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Feitas essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025